Tribunal: TJBA
Processo: 8149123-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149123-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS NÃO CATEGORIZADOS INDIVIDUALMENTE NO SISTEMA. DOCUMENTAÇÃO LEGÍVEL E IDENTIFICÁVEL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo não atendimento à ordem judicial para categorizar documentos no sistema processual eletrônico, destacando unitariamente cada arquivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se configura excesso de formalismo a extinção do processo sem resolução de mérito fundada na ausência de recategorização de forma individualizada dos documentos existentes em um único ID, mesmo já sendo legíveis e identificáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito nos artigos 4º e 6º, determinando que todos os sujeitos processuais cooperem para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. 4 - A documentação necessária à compreensão da demanda foi efetivamente juntada aos autos (ID 83308259, 28 páginas), sendo perfeitamente identificável pelo magistrado e pelas partes. 5 - Não houve prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa que justificasse a medida extrema de extinção do processo pela simples ausência de categorização individualizada dos documentos. 6 - O princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 188 e 277 do CPC, determina que os atos processuais sejam considerados válidos quando, realizados de outro modo, alcançarem sua finalidade sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 188, 277, 321, 330, IV, 485, I.
Jurisprudência relevante citada
: AREsp n. 2.499.520/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, STJ; AC 10104758520238260068, TJ-SP; AC 10067631720198260266, TJ-SP; APL 81412081720208050001, TJ-BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8149123-78.2024.8.05.0001, em que figura como apelante JESSICA CERQUEIRA LIMA e como apelada COMPANHIA DO METRO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça